Tribunal: TJDFT
Processo: 0750120-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
MANDADO SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO PRESERVADO. REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 900, STF. DIREITO AO SALÁRIO MÍNIMO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A reposição de verbas ao erário de servidor que mantém vínculo com a Administração Pública deverá ser realizada mediante desconto em folha de pagamento, mas desde que preservado o mínimo existencial.
2. As parcelas do ressarcimento não podem implicar na retenção integral de salário.
3. Tema 900, Repercussão Geral do STF assentou que “é defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho”, o que mutatis mutandis serviu de parâmetro, além do texto Constitucional.
4. Deve ser assegurado ao servidor a percepção de um salário mínimo, até que ocorra a liquidação da rubrica.
5. Segurança parcialmente concedida.